Tribunal: TJES
Processo: 0907760-17.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907760-17.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMABELI MARIA SELESTRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0907760-17.2009.8.08.0048

APELANTE: AMABELI MARIA SALESTRINI RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES - ES39065, NILSON BARRETO JUNIOR - ES15060, ROMARIO ORTELAN NOGUEIRA - ES13868

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por AMABELI MARIA SALESTRINI RODRIGUES contra sentença do Tribunal do Júri que a condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. O recurso sustenta, exclusivamente com base na alínea "a" do inciso III do art. 593 do CPP, a nulidade absoluta do julgamento por suposta violação à imparcialidade e à incomunicabilidade dos jurados, decorrente de alegada interferência da representante do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorre nulidade absoluta do julgamento em plenário, por suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, quando a alegação é suscitada pela defesa somente após a votação dos quesitos e o resultado condenatório, bem como analisar a comprovação fática da alegada interferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

Extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que a defesa somente requereu o registro da suposta quebra de incomunicabilidade após a conclusão da votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, quando já proferido o veredicto condenatório, operando-se a manifesta preclusão da matéria.

O ônus de provar a alegação incumbe a quem a faz (Art. 156, do CPP). A defesa falha em comprovar a nulidade, apresentando narrativas fáticas contraditórias (ora na "sala anexa" durante o lanche, ora na "sala secreta") que divergem dos registros da Ata de Julgamento.

A alegação defensiva, supostamente baseada no testemunho de um estagiário de Direito, é diretamente refutada por Escritura Pública Declaratória (Ata Notarial) na qual o mesmo estagiário declarou formalmente, sob fé pública, não ter presenciado qualquer conduta da representante do Ministério Público que caracterizasse tentativa de influência sobre os jurados.

O Termo de Incomunicabilidade assinado pelos Oficiais de Justiça, bem como os esclarecimentos do Juiz Presidente registrados em ata, atestam que o intervalo para lanche ocorreu em sala anexa, "onde todos transitam", sob "presença fiscalizada dos Oficiais de Justiça", e que os serventuários indagados negaram qualquer conversa a respeito do julgamento.

O sistema processual penal pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, o qual impede o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, sem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte, o que não ocorreu no caso.

Rejeitada a única tese recursal, fundamentada na alínea "a" do inciso III do art. 593 do CPP, e não havendo insurgência quanto às demais alíneas, o desprovimento do apelo é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A arguição de nulidade ocorrida em plenário do Júri, nos termos do inciso VIII do art. 571 do CPP, deve ocorrer logo após o fato, sob pena de preclusão, sendo manifestamente extemporânea a alegação suscitada apenas após a votação dos quesitos e a proclamação do resultado condenatório.

Não se reconhece a quebra da incomunicabilidade dos jurados quando a alegação fática da defesa resta isolada, contraditória e é veementemente infirmada pelos registros da Ata de Julgamento, pelo Termo de Incomunicabilidade e por Ata Notarial (Escritura Pública Declaratória) que refuta a narrativa defensiva.

A decretação de nulidade processual, mesmo absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; art. 211.

Código de Processo Penal (CPP): art. 156; art. 485; art. 563; art. 571, incisos V e VIII; art. 593, inciso III, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no HC n. 1.005.347/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0907760-17.2009.8.08.0048

APELANTE: AMABELI MARIA SALESTRINI RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES - ES39065, NILSON BARRETO JUNIOR - ES15060, ROMARIO ORTELAN NOGUEIRA - ES13868

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

AMABELI MARIA SALESTRINI RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri (ID 16066218), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenada pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 16066223), a apelante sustentou, apenas, a preliminar de nulidade absoluta do julgamento, com fundamento no art. 593, III, "a", do CPP, por suposta violação à imparcialidade e à incomunicabilidade dos jurados. Alega que a representante do Ministério Público teria adentrado na sala reservada aos jurados, durante o intervalo, e proferido frase de efeito visando influenciar o veredito.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16066438), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16830677).

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que,
e
m 11 de julho de 2009, a ora apelante, agindo em concurso de agentes com Marcio Pinto Gomes, Demerval Gomes dos Anjos e Washington Ferreira Pacheco, determinou a morte da vítima José da Lapa Xavier dos Santos.

Narra-se que a conduta delitiva consistiu em, no interior da residência da Apelante, agredir e asfixiar a vítima (mediante enforcamento), causando-lhe a morte. Posteriormente, os agentes, incluindo a apelante (na qualidade de mandante), ocultaram o cadáver em uma região erma no Distrito de Putiri, Serra/ES.

A motivação do homicídio, segundo a acusação, teria sido fútil, decorrente de desentendimentos prévios e da suspeita de que a vítima teria arranhado o veículo da Apelante. O crime foi praticado mediante asfixia (meio cruel) e recurso que dificultou a defesa, pois a vítima foi surpreendida enquanto dormia.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver.

Sustenta a apelante, com fundamento no art. 593, III, "a", do CPP , a nulidade absoluta do julgamento em plenário, por suposta quebra da imparcialidade e da incomunicabilidade dos jurados.

Aduz que, durante o intervalo da sessão, a representante do Ministério Público teria adentrado a sala reservada aos jurados e proferido a frase
"É hora de fazer justiça, pois já se passaram 16 anos!"
, conduta esta que teria sido presenciada por um estagiário de Direito que acompanhava a promotoria.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar, seja pela ausência de comprovação fática, seja pela manifesta preclusão da matéria.

Primeiramente, a alegação de nulidade encontra óbice intransponível na preclusão.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal, sendo indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se formou no sentido de que não se reconhece nulidade, ainda que absoluta, sem prova do efetivo prejuízo”
(AgRg no HC n. 1.005.347/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No caso dos autos, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento (ID 16066217) a seguinte dinâmica e ordem dos fatos: após a formação do Conselho de Sentença, realizada a exortação, colhido o compromisso legal e entregues
cópias da pronúncia e do relatório do processo.
Após, foi realizado o interrogatório da acusada. Em seguida, foi dada a palavra ao
M
inistério
P
úblico, que se manifestou por 1h:30min. Na sequência
foi
dado intervalo de cerca de 15 minutos. Retomado o julgamento, a defesa se manifestou por 15 minutos, requerendo a absolvição por clemência, nada alegando,
naquele momento,
quanto à suposta nulidade. Por fim, procedeu-se a leitura dos quesitos e os jurados se recolheram à sala especial.

Somente
após a conclusão da votação é que a
“a Defesa pediu a palavra e requereu que fosse consignado em ata que durante o intervalo para o lanche a Representante do Ministério Público permaneceu na companhia dos jurados e dos oficiais de justiça na sala anexa ao plenário. A Defesa requereu ainda, a disponibilização da gravação do sistema de segurança do plenário”.

Em contrapartida
o Ministério Público manifestou-se
“pela inocorrência de nulidade, considerando que o contato deu-se apenas durante o intervalo, quando do lanche, na presença fiscalizada dos Oficiais de Justiça, sem qualquer conteúdo relacionado aos fatos objeto do julgamento, sendo inclusive o ambiente onde se situa o banheiro. Além disso, tem-se que a suposta nulidade só foi suscitada após a conclusão da votação, o que indica interesse na nulidade do julgamento em razão do inconformismo do resultado, razão pela qual pugna pelo não acolhimento da nulidade suscitada”.

Como bem consignado pelo Juiz Presidente ao indeferir o pleito, a arguição não foi feita na primeira oportunidade possível,
"aguardando a Defesa o início e a conclusão da votação, para só após o veredicto condenatório, em conduta incompatível com a ética, ser deduzida, de maneira oportunista e preclusa" .

Cumpre observar que, em suas alegações recursais, a versão apresentada pela defesa é diversa, assim narrando os fatos:

“
(...) durante o presente julgamento, no momento de pausa do Julgamento, a Promotora de Justiça adentrou a sala secreta dos jurados, acompanhada de um estagiário de Direito, que a acompanhava durante a audiência e teve seu nome inclusive registrado na ata de julgamento. Em momento absolutamente impróprio e em clara afronta às normas legais e éticas, a Promotora de Justiça teria proferido em alto e bom som a seguinte frase aos jurados: "É hora de fazer justiça, pois já se passaram 16 anos!" Essa conduta foi testemunhada pelo próprio estagiário, que, ao final da sessão, procurou presencialmente a defesa nas dependências do Fórum e confirmou integralmente os fatos.

O estagiário afirmou, com clareza, que presenciou a fala da Promotora, a qual ocorreu dentro da sala secreta dos jurados, em volume audível, com nítido intuito de influenciar a decisão do Conselho de Sentença. (...)”.

Evidencia-se, assim, que a matéria restou preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Ainda que superada a preclusão, o que se admite apenas
ad argumentandum tantum
, a nulidade não se sustenta faticamente.

O ônus de provar a alegação incumbe a quem a faz (Art. 156, do CPP).

No caso, a defesa falha em seu intento, ao passo que os autos demonstram a absoluta regularidade do ato.

A simples comparação entre a Ata da Sessão (ID 16066217) e as Razões Recursais (ID 16066223) expõe flagrante e insanável contradição fática.

Em Plenário, a defesa alegou que o fato ocorreu "na sala anexa ao plenário" , durante o "intervalo para o lanche". Em sede recursal, a defesa altera a narrativa, afirmando que o evento teria ocorrido na
"sala secreta dos jurados"
.

A distinção é juridicamente relevante.

A Ata de Julgamento (ID 16066217) registra que o magistrado
a quo
rechaçou a alegação de quebra da incomunicabilidade, esclarecendo que o lanche é servido em "sala anexa ao plenário", tratando-se de ambiente comum "onde todos transitam", incluindo "o representante do Ministério Público e o advogado", sob constante "fiscalização dos Oficiais de Justiça designados".

Portanto, a
"sala anexa" destinada ao lanche, como descrito pelo Magistrado e pelo Ministério Público em ata, é um ambiente de circulação comum, onde "todos transitam", inclusive a defesa, e que estava sob "presença fiscalizada dos Oficiais de Justiça". A "sala secreta", por sua vez, é o local destinado à deliberação (Art. 485, CPP), cujo acesso é re
strito e onde o fato comprovadamente não ocorreu, pois os jurados só se recolheram a ela após o término dos debates.

A Ata de Julgamento é cristalina ao diferenciar os momentos: o intervalo para o lanche ocorreu às 15h:32min ; findos os debates defensivos (às 16h:05min) , os jurados "se recolherem à sala especial para votação".

Destarte, a própria dinâmica fática narrada na Ata torna a alegação recursal inverossímil. A suposta interferência teria ocorrido no intervalo,
antes
mesmo da sustentação oral da defesa. Ademais, revela-se ilógica a alegação de que a Promotora de Justiça tentaria influenciar os jurados
após
já ter concluído sua manifestação plenária de 1 hora e 30 minutos.

Além disso, crucialmente, o magistrado consignou que os próprios Oficiais de Justiça,
"indagados expressamente, afirmaram que nada foi conversado a respeito do julgamento".

Tal afirmação é corroborada pelo Termo de Incomunicabilidade (ID 16066218), no qual os serventuários Aderbal Araujo de Melo Junior e Maria do Carmo Freitas certificaram
"que, desde o sorteio e em todas as idas e vindas da sala especial, houve a mais rigorosa incomunicabilidade entre os jurados ou com qualquer outra pessoa".

Ademais, observo que a defesa baseou sua alegação no suposto testemunho do estagiário de Direito Gabriel Beltrão Gama, que acompanhava a promotoria.

Entretanto, o Ministério Público trouxe aos autos a Escritura Pública Declaratória (Ata Notarial, ID 16066435) que refuta a manifestação defensiva, na medida em que o referido estudante declarou formalmente, sob fé pública,
"que, ao ser convidado a assistir ao julgamento [...] permaneceu no recinto destinado ao lanche [...] e, em nenhum momento, presenciou qualquer conduta de membro do Ministério Público que pudesse caracterizar tentativa de influência sobre os jurados" .

A versão fática da defesa, amparada em frágeis "prints" (ID 16066225), resta isolada e infirmada pela prova documental dotada de fé pública (Ata Notarial), produzida justamente pela testemunha que a defesa invocou.

Resta evidente, portanto, que a narrativa recursal se dissocia completamente do conjunto probatório, que é uníssono em atestar a lisura do procedimento e a manutenção da incomunicabilidade.

Ademais, vige no sistema processual penal pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, que impede o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A defesa não logrou êxito em demonstrar minimamente o vício, tampouco o prejuízo, limitando-se a presumi-lo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

O Recurso de Apelação (ID 16066223) não apresenta teses de mérito (Art. 593, III, 'b', 'c' ou 'd'), restringindo-se à preliminar de nulidade (alínea 'a'), já rechaçada.

Rejeitada a única tese recursal, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)